Tribunal: TJMT
Processo: 1035757-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. MUNICÍPIO QUE DEIXA DE CUMPRIR ACORDO JUDICIAL. ATO INERTE NÃO PODE SER USADO COMO FUNDAMENTO PARA A PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Suely Batista Fernandes contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento do Município de Jaciara, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo originário n. 0004292-59.2016.8.11.0010, relativo à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de moeda para URV.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade do Município pela liquidação do título judicial nos termos do acordo homologado; e (ii) se é possível reconhecer a prescrição da execução quando a parte exequente permaneceu inerte em razão da ausência de conferência do cálculo por parte da Administração.
III. Razões de decidir
3. Verificou-se contradição no acórdão ao atribuir à parte exequente responsabilidade pela prescrição, embora esta tenha cumprido a obrigação pactuada de inserir os dados no sistema SICPAR, restando pendente apenas a conferência pelo Município.
4. Restou configurada omissão, pois o acórdão não considerou que o Município deixou de cumprir etapa essencial do acordo, tornando o título ilíquido e, por consequência, prematura a alegação de prescrição.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para execução só tem início após a efetiva liquidação do título judicial ilíquido, não sendo admissível a contagem do prazo enquanto pendente o cumprimento de obrigação do devedor.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento:
"1. Não corre prazo prescricional para a execução enquanto pendente a efetiva liquidação da sentença. 2. O devedor não pode se beneficiar da própria inércia para tornar ilíquido o título e, posteriormente, alegar prescrição da pretensão executória."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 535 e 1.022; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.983.153/MA, j. 02/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.986.341/MA, j. 23/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1035757-21.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), SUELY BATISTA FERNANDES - CPF: 627.918.001-82 (EMBARGANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. MUNICÍPIO QUE DEIXA DE CUMPRIR ACORDO JUDICIAL. ATO INERTE NÃO PODE SER USADO COMO FUNDAMENTO PARA A PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Suely Batista Fernandes contra acórdão que, por maioria, deu provimento a agravo de instrumento do Município de Jaciara, reconhecendo a prescrição da pretensão executória e extinguindo o processo originário n. 0004292-59.2016.8.11.0010, relativo à cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de moeda para URV.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade do Município pela liquidação do título judicial nos termos do acordo homologado; e (
ii
) se é possível reconhecer a prescrição da execução quando a parte exequente permaneceu inerte em razão da ausência de conferência do cálculo por parte da Administração.

III. Razões de decidir

Verificou-se contradição no acórdão ao atribuir à parte exequente responsabilidade pela prescrição, embora esta tenha cumprido a obrigação pactuada de inserir os dados no sistema SICPAR, restando pendente apenas a conferência pelo Município.

Restou configurada omissão, pois o acórdão não considerou que o Município deixou de cumprir etapa essencial do acordo, tornando o título ilíquido e, por consequência, prematura a alegação de prescrição.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para execução só tem início após a efetiva liquidação do título judicial ilíquido, não sendo admissível a contagem do prazo enquanto pendente o cumprimento de obrigação do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

"Não corre prazo prescricional para a execução enquanto pendente a efetiva liquidação da sentença. 2. O devedor não pode se beneficiar da própria inércia para tornar ilíquido o título e, posteriormente, alegar prescrição da pretensão executória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 535 e 1.022; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.983.153/MA, j. 02/05/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.986.341/MA, j. 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SUELY BATISTA FERNANDES
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT), para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0004292-59.2016.8.11.0010.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que “
a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município”
.

Ainda, alega que o
decisum
incorreu em omissão
“ao não se manifestar que o Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição”.

Defende que a questão discutida já foi apreciada por este Tribunal de Justiça nos autos de n. 1030844-93.2024.8.11.0000 e 1026465- 12.2024.8.11.0000, devendo haver expressa manifestação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada.

Contrarrazões no Id. 275347381, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Suely Batista Fernandes
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT), para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0004292-59.2016.8.11.0010.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, a parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão: i) contradição quanto à ausência de prova do envio dos cálculos para conferência pelo Município; e
ii
) omissão quanto ao fato de que o Município estaria se beneficiando da própria inércia ao tornar o título ilíquido para depois alegar prescrição.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Quanto à alegada contradição, o acórdão embargado consignou expressamente que “
ainda que a parte agravada tenha demonstrado o protocolo do requerimento administrativo em sede de contrarrazões, tal fato não caracteriza automaticamente a interrupção ou suspensão do prazo prescricional, uma vez que a apuração do montante devido não depende de qualquer iniciativa da parte devedora. Ora, o título judicial homologado conferia à parte agravada o direito de promover o cumprimento de sentença independentemente da atuação do Município, cabendo-lhe, para tanto, observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932
” (Id. 261944299).

Merece registro que, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
14/12/2021).

Com efeito, não há nenhuma contradição no acórdão, pois a fundamentação delimitou de forma clara e precisa que, independentemente da existência de procedimento administrativo para conferência dos cálculos, tal circunstância não possui o condão de obstar a fluência do prazo prescricional, uma vez que o título judicial conferia à parte embargante a prerrogativa de promover o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional.

Em igual premissa, no tocante à omissão alegada, depreende-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, ao consignar que a ausência de manifestação do Município quanto aos cálculos apresentados não constitui óbice ao exercício do direito de ação pela parte credora, tampouco configura causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para liquidação, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A mera previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha por escopo apenas simplificar o procedimento executório, dispensando a fase de impugnação, mas não constituía condição
sine

qua
non
para o exercício do direito à execução.

Ademais, no que concerne aos julgamentos proferidos nos autos de n. 1030844-93.2024.8.11.0000 e
1026465-12.2024.8.11.0000
, verifica-se que tais paradigmas não foram suscitados oportunamente nas contrarrazões ao agravo de instrumento, caracterizando inovação recursal incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não fosse isso, é certo não haver necessidade de enfrentamento de todos os julgados apresentados, uma vez que “
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
" (
ex
vi
STJ,
AgInt
no
AREsp
1427771/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
27/06/2019).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
2a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(
1
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
:

[...]

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
SUELY BATISTA FERNANDES
contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT), para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0004292-59.2016.8.11.0010.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que “a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município”.

Ainda, alega que o decisum incorreu em omissão “ao não se manifestar que o Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição”.

Defende que a questão discutida já foi apreciada por este Tribunal de Justiça nos autos de n. 1030844-93.2024.8.11.0000 e 1026465- 12.2024.8.11.0000, devendo haver expressa manifestação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada.

Contrarrazões no Id. 275347381, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, votou no sentido de rejeitar o recurso de Embargos de Declaração interposto por Suely Batista Fernandes, mantendo inalterado o
decisum
impugnado, sob o fundamento de que,
não se verifica a existência de vícios no acórdão.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Suely Batista Fernandes
, contra acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento, registrado sob o no 1035757-21.2024.811.0000, que, por maioria proveu o recurso, cuja ementa ficou assim consignado:

[...]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória.

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022; TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18/12/2024.

Como visto, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara (MT) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0004292-59.2016.8.11.0010 ajuizada por Suely Batista Fernandes, rejeitou a impugnação apresentada pelo Município e, por conseguinte, converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar. Determinou a intimação da parte executada, mediante vistas dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

[...]

Portanto, conclui-se escorreita a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, contudo, respeitando o trâmite processual do cumprimento de sentença de obrigação de pagar, previsto no art. 535, caput, aplicável ao caso.

DISPOSITIVO. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Município e, por conseguinte, CONVERTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Para tanto, INTIME-SE parte executada, mediante vistas dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Os autos, foram remetidos a esta Instância em sede de Recurso de Agravo de Instrumento no 1035757-21.2024.811.0000, interposto pelo Município de Jaciara, que, por maioria proveu o recurso, cuja ementa ficou assim consignado:

[...]

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório para pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos, sem a extinção da execução, possui natureza interlocutória.

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação da protocolização do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; STJ, STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.747.175/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27/06/2022; TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18/12/2024.

[...]

Desse modo
Suely Batista Fernandes
, interpôs Recurso de Embargos de Declaração, alegando em síntese a existência de contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que “
a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município”
.

Sustenta que, o
decisum
incorreu em omissão
“ao não se manifestar que o Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição”.

Defende que, a questão discutida já foi apreciada por este Tribunal de Justiça nos autos de n. 1030844-93.2024.8.11.0000 e 1026465- 12.2024.8.11.0000, devendo haver expressa manifestação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada.

Pois bem.

O art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, a parte Embargante sustenta que, o acórdão incorreu em contradição e omissão, sob o argumento de que “
a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município”;
e, por “
não

se manifestar que o Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição”.

A decisão, foi no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara, para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito originário e, por conseguinte, julgar extinto o processo n. 0004292-59.2016.811.0010.

A irresignação da parte embargante merece prosperar.

Isso porque, analisando detidamente os autos, especificamente quanto a alegação de que
a parte Agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município”;
e ainda, que o
Município está se beneficiando da sua própria inercia tornando-se o título ilíquido para depois alegar a prescrição;
denota-se

que no caso concreto, as partes acordaram que seria elaborada uma tabela prática única por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Todavia, consta que até o momento o Município não adimpliu com a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

Portanto, tem-se que a parte agravada, ora embargante, não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município. Logo, não pode o Município se beneficiar de sua própria inércia.

Ademais, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se falar na existência de prescrição da pretensão executória, visto que conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

De modo que, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença, como se vê dos arestos abaixo colacionados:

[...]

P
ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 1o/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/5/2022).

Com essas considerações, tenho que o Recurso de Embargos de Declaração comporta provimento.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
para divergir e
acolhendo
os Embargos de declaração,
Negar Provimento
, ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Jaciara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(1a VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da 2a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025